Tribunal: STF
Processo: ARE 1501680
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Simone Souza Simões contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 24.7.2023, deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1000254-34.2020.8.26.0590/SP, nestes termos:



    “Organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas Preliminares de nulidade da interceptação telefônica Afastamento ‘Denúncia anônima’ que ensejou a realização de investigações preliminares, inclusive ‘in loco’, as quais então fundamentaram a interceptação telefônica dos números dos indiciados Prática admitida pelos tribunais superiores Não caracterização de interceptação com fins prospectivos Inexistência de ‘fishing expedition’ O monitoramento da linha telefônica da ré Simone não se deu pelo simples fato de ela ser companheira de indivíduo conhecido no meio criminoso, mas pela constatação de conversas de cunho incriminado, não decorrendo de mero ‘etiquetamento’ da ré como pessoa de interesse policial Admissibilidade da utilização da técnica de fundamentação ‘per relationem’ para as sucessivas renovações das interceptações, desde que a decisão originária esteja, como de fato o foi no presente caso, devidamente fundamentada, inclusive no tocante à imprescindibilidade da medida Desnecessidade de degravação da totalidade das conversas interceptadas, desde que se concedo à Defesa o acesso à integralidade dos áudios Precedentes do STJ Inexistência de violação ao devido processo legal em razão da não adoção do rito previsto na Lei nº 11.343/2006 Processo no qual são apurados delitos para os quais previstos diferentes tipos de procedimentos Ademais, o art. 22 da Lei nº 12.850/2013 estabelece que nos processos em que se apura o delito de lavagem de dinheiro deve ser observado o procedimento comum ordinário. Organização criminosa e associação tráfico Existência de prova segura a demonstrar que os apelantes Jaiko, Leonardo e Diogo não somente integravam, como também exerciam a função de ‘disciplina’ dentro do ‘PCC’ Associação para o tráfico também bem demonstrada no presente caso, isso diante do alto volume de conversas demonstrando o fluxo de dinheiro e drogas pelos integrantes do grupo criminoso Possibilidade de condenação simultânea dos réus Jaiko, Leonardo e Diogo pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico Existência de elementos nos autos a demonstrar que se tratava de grupos distintos, formados em épocas diferentes, e com integrantes, estrutura e hierarquia próprios, a possibilitar imputação e condenação autônoma por cada um dos delitos Não caracterização do conflito aparente de normas, que tem como pressuposto a existência de dois tipos penais em tese subsumíveis para um único fato criminoso Verificada a pluralidade de condutas no presente caso a afastar a absorção de um delito por outro. Lavagem de dinheiro bem demonstrada Existência de prova plena a demonstrar a ocultação de patrimônio mediante registro de bens em nomes de terceiros, bem como por meio de empresa de ‘fachada’, a fim de maquiar os ganhos provenientes da atividade criminosa Tráfico de drogas Prova frágil em relação ao apelante Leonardo. Réu que não foi detido em flagrante nem localizado com qualquer entorpecente Mera existência de conversas interceptadas na qual o réu diz que quase foi preso junto com o traficante detido em operação policial não se mostra suficiente, no presente caso, a demonstrar a sua responsabilidade criminal, mormente em razão da existência de discrepâncias com a prova oral produzida. Dosimetria Penas dos réus Leonardo, Jaiko e Simone ajustadas e reduzidas Regimes mantidos. Preliminares rejeitadas e recursos defensivos de Leonardo Jaiko e Simone parcialmente providos para reduzir-lhes as penas” (fls. 2-3, e-doc. 840).



    A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante (e-doc. 857).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. X, XII e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirmou que “a construção persecutória do Ministério Público Estadual deveria se pautar em investigar fatos sobre a Recorrente Simone, pois sob o prisma da persecutio criminis, o direito penal se pauta nos fatos e, não na investigação de pessoas. Contudo, se não fosse isto, estaríamos lidando com o conhecido direito penal do autor, vedado em nosso ordenamento jurídico. Destarte, surge deste motivo o pretexto que a interceptação telefônica e telemática não pode ser decretada sob discrições presumíveis, imagináveis e especulativas, nem sequer recair sobre pessoas que mantém relacionamento com investigados, estigmatizadas pela ‘labelling aprouch’ como criminosas, para descobrir ou não, se estão praticando algum fato indefinido, seja ele qual for, seja crime, ou seja, sua rotina” (fls. 12-13, e-doc. 853).



    Sustentou “que a medida de interceptação teve por objetivo identificar supostas condutas criminosas da Recorrente que não estava sendo investigada e que nem era alvo principal de investigação. Conduta que sequer havia forma criminosa, mais do que isso, a medida foi decretada para identificar e individualizar crimes que a ela genericamente foram imputados, crimes tidos como graves e punidos com reclusão. Com o devido respeito, quando o Ministério Público conecta os supostos fatos investigados de ‘Pixote’ com a Recorrente, resta claro que a interceptação telefônica somente poderia ter sido feita para apurar fato pretérito, e não futuro, ou seja, não poderia ser concedida a medida cautelar para investigar a vida da Recorrente, se a mesma vai ou não cometer um ilícito penal, estaríamos aqui lidando com o versado direito penal do inimigo, um direito punitivo que se antecipa à ofensa a um bem jurídico” (fl. 20, e-doc. 853).



    Asseverou que “a interceptação foi usada como único método de investigação, não se usou de diligências pretéritas comuns para investigar a vida da Recorrente, como filmagens e fotografias de campo, ou até mesmo acompanhamento pessoal. Destarte, acertado é que a pretensão do legislador, ao abrir a exceção para as interceptações telefônicas, não foi de modo algum incidir na prospecção ou de abolir outros meios investigatórios, mas o de admitir que os investigadores, por não poderem investigar por outros meios, fossem complementados mediante a decretação da medida excepcional. Diante do entendimento, não é possível interceptação telefônica e telemática para verificar se uma determinada pessoa, contra a qual inexiste qualquer indício, está ou não cometendo algum crime. É absolutamente defesa a chamada interceptação de prospecção, desconectada da realização de um fato delituoso, sobre o qual ainda não se conta com indícios suficientes, devendo porquanto, fazer uso dessa ferramenta (interceptação) apenas após esgotar todas as vias de investigação” (fls. 23-24, e-doc. 853).



    Ressaltou que “o Ministério Público denunciou a Recorrente utilizando degravações que foram feitas de maneira resumida. Na verdade, os agentes apenas narram o conteúdo da conversa e não faz a devida transcrição. Notamos que os diálogos monitorados não foram transcritos, e sim feito um resumo que serviu como base para o oferecimento da peça vestibular acusatória, contrariando então o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, observamos que há violação do contraditório e da ampla defesa. Os diálogos que serviram como base do oferecimento da denúncia são resumidos e isto se repete com todos os outros réus. Assim, fica evidente a desigualdade de armas, pois, como já dito acima, fica impossível refutar quaisquer conversas interceptadas por trazer apenas a conclusão dos diálogos, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, além do constrangimento ilegal” (fl. 39, e-doc. 853).



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário em favor da Recorrente, com base no art. 102, inciso III, ‘a’, da Constituição Federal, para que seja o venerando Acórdão reformado, por ser esta não só a melhor aplicação do Direito, mas, sobretudo, a melhor distribuição da impostergável Justiça” (fl. 55, e-doc. 853). 



    3. Em 14.12.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 660 e 661 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 878).



    No agravo, a defesa sustenta que “a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário merece reforma, uma vez que a tese em questão possui relevância econômica, social, política e jurídica, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas, ultrapassando os interesses subjetivos da causa” (fl. 3, e-doc. 888).



    Pede “o recebimento do presente agravo em recurso extraordinário com a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (STF) e o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 888)



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 894). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. X, XII e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da aplicação dos Temas 660 e 661 da repercussão geral.



    6. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para a superação dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, assentada na inviabilidade do recurso, no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    7. Os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, não havendo comprovação de o prequestionamento ter ocorrido no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    8. As instâncias ordinárias consideraram suficientes e consistentes as provas de autoria e materialidade do crime imputado à agravante, tendo sido afastada a arguição de nulidade em relação aos meios pelos quais obtidas as provas, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Também não se constata qualquer ilegalidade quanto à interceptação das linhas telefônicas utilizadas pela corré Simone, a despeito do inconformismo defensivo.



    Isso porque a decretação da interceptação telefônica do número de Simone não se deu pura e simplesmente em razão de sua condição de companheira do réu ‘Pixote’ (Jonas dos Santos Junior), mas foi motivada pela existência de elementos que evidenciavam o seu efetivo envolvimento nas atividades da organização criminosa, como se vê do relatório de fls. 193/294 dos autos de interceptação, no qual se constatam indícios claros (corroborados por diligências in loco) de que Simone, contando com o auxílio de sua irmã Suzane, cuidava da contabilidade do tráfico.



    Outro indício claro de que não se cuida de interceptação com fins de prospecção (fishing expedition) ou decorrente de indevido ‘etiquetamento’ da ré como pessoa de interesse policial é o fato de que nenhuma das companheiras dos demais envolvidos foi alvo de interceptação por tanto tempo quanto Simone, a demonstrar que a medida não foi requerida com expectativa de flagrar ‘novos deslizes’ por parte dela, mas que visava a elucidar o envolvimento da ré com base nos elementos já obtidos a partir do que já havia sido apurado, em consonância com o curso natural da própria linha investigativa.



    Saliente-se que não houve qualquer desvio de finalidade no presente caso, não só porque todas as linhas interceptadas o foram mediante prévia autorização judicial, mas principalmente porque, ainda que num primeiro momento se suspeitasse que a investigação orbitaria em torno de ‘Sassá’ (Clovis Anderson Vieira de Lima), sempre ficou bastante evidente que o objetivo de toda ação se voltava ao combate do tráfico de drogas ‘nos bairros de Sambaiatuba, Dique da Caxeta, Dique do Piçarro e Trancredo Neves’ (fls. 1 dos autos de interceptação telefônica), na comarca de São Vicente, a justificar o direcionamento da investigação sobre a pessoa de ‘Pixote’ (réu Jonas) e seus afiliados, já que as informações obtidas não deixam dúvidas de que ele era efetivamente o dono das ‘lojas do tráfico’ situadas nas regiões mencionadas. 



    Assim, não há qualquer ilegalidade nas decisões que decretaram e prorrogaram as interceptações que tiveram como alvo os números telefônicos de Simone.



      Também não há que se falar em ‘genéricas motivações’ referentes à fundamentação da autorização e prorrogação das interceptações telefônicas e telemáticas, pois todas as decisões foram devidamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta e fazendo referência à decisão primeva, o que não pode ser tido, pese o inconformismo defensivo, como fundamentação insuficiente ou genérica.



    Aliás, os Tribunais já de há muito têm admitido a utilização das chamadas decisões per relationem, desde que subsistam os pressupostos ensejadores da medida, como de fato se verificou no presente caso. (...)



    Não há qualquer ilegalidade, também, na transcrição parcial e resumida dos trechos que interessaram à acusação, já que a degravação do teor das interceptações não é exigida pela Lei nº 9.296/96, seja de forma total ou parcial.



    Ainda que assim não fosse, verdade é que foi propiciado à Defesa acesso à integralidade das conversas interceptadas, de modo que lhe era possível transcrever os trechos que se mostrassem dignos de nota e assim exercer com plenitude o contraditório e a ampla defesa, pelo que não se pode falar em prejuízo para o réu ou até mesmo em violação ao princípio da paridade das armas. (...)



    Por fim, anoto que a adoção do procedimento comum ordinário se deu em decorrência do art. 22 da Lei nº 12.850/2013, que determina a adoção do procedimento comum ordinário para a apuração dos delitos previstos na referida lei, bem como em relação aos crimes conexos, não se verificando, portanto, qualquer nulidade em razão da não aplicação do rito da Lei nº 11.343/2006. (...)



    Fundamentada a possibilidade de condenação simultânea, no presente caso, entre os delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, cumpre assinalar que o acervo probatório amealhado se mostrou bastante seguro em demonstrar a responsabilidade de Simone, Jaiko, Diogo e Leonardo pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas.



    Quanto à ré Simone, em que pese a sua negativa em juízo, verdade é que há inúmeros documentos a demonstrar a sua intensa atuação e contribuição para com a atividade desenvolvida por seu marido Jonas, vulgo ‘Pixote’, sendo bastante claro, pelo teor das conversas interceptadas, que ela procedia ao recolhimento de valores com os subordinados de ‘Pixotes’ e ainda se encarregava, por vezes, de juntar dinheiro para pagamento de fornecedores (cf. fls. 347, 356, 417/418, 503, 554/553, 555/556 do apenso de interceptação).



    Chama a atenção, também, que, em áudio interceptado em 23/10/2019, Simone orienta Jonas a ‘desativar a loja’, dada a presença de policiais e a ocorrência de confronto prévio entre os agentes de segurança e traficantes (fls. 565 do apenso de interceptação), a demonstrar também a ingerência de Simone sobre o próprio funcionamento das ‘biqueiras’.



    A dizimar qualquer dúvida acerca do envolvimento de Simone com o grupo criminoso está o fato de em sua casa terem sido apreendidas diversas anotações relativas à contabilidade do tráfico, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão nos autos da medida cautelar nº 1520275-08.2019.8.26.0590 (cf. fls. 608/612 dos apenso de interceptação), de modo que inequívoca a sua contribuição, de maneira permanente e estável, à mencionada associação. (...)



    O delito previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98 também ficou bem caracterizado em relação às apelantes Simone e Suzane, as quais praticaram uma série de atos tendentes a ocultar e dissimular a propriedade de bens e valores provenientes do tráfico de drogas comandado por Jonas ‘Pixote’.



    Inicialmente, cumpre assinalar que as condutas de lavagem de dinheiro imputadas a Suzane, Simone e Jonas nestes autos, apesar de relacionadas com a mesma atividade criminosa precedente (o narcotráfico empreendido pelo grupo criminoso chefiado por Jonas ‘Pixote’), são distintas das condutas que lhes são atribuídas nos autos do processo nº 1520474-30.2019.8.26.0590, não havendo litispendência entre esses dois feitos



    Isso porque os crimes atribuídos por aqui se relacionam: (a) à falsa contratação de Suzane e Simone como empregadas da empresa ‘RS Junior Roupas’ a fim de maquiar os ganhos ilícitos da atividade ilícita, fazendo-os constar ao Fisco como proveniente de trabalho lícito junto à mencionada empresa; (b) à aquisição do veículo Jeep Compass, placas CEF-6885 em nome de Suzane, com o objeto de ocultar a projeção patrimonial obtida por Simone e Jonas em decorrência do tráfico de drogas; e (c) à aquisição de imóveis em nomes de terceiros, mais precisamente aqueles situados na Av. Marechal Hermes, nº 571, ap. 71, Praia Grande/SP; Rua Sebastião Brasil de Castro Rios, n 288, ap. 23-N, Santos/SP; e Rua Pascoal Lembo, nº 146, Santos/SP.



    Por outro lado, o objeto da lavagem de dinheiro apurada nos autos do processo nº 1520474-30.2019.8.26.0590 diz respeito: (a) à efetuação de transferências de dinheiro em nome de terceiros para proceder a saque imediato, a fim de evitar a retenção de valores em razão da atuação fazendária; e (b) à aquisição do imóvel situado na Av. Dr. Haroldo de Camargo, nº 60, Santos/SP.



    Dito isso, no que se refere às condutas apuradas neste processo, tem-se que as interceptações telefônicas demonstraram que Simone e Suzane efetuavam o recolhimento de grandes quantias em dinheiro dos subordinados de Jonas, valores sabidamente provenientes do tráfico de drogas, o que, aliás, foi corroborado por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa em que elas residiam, onde foi apreendido considerável valor em espécie, bem como documentações referentes a veículo e imóveis adquiridos em nomes de terceiros” (fls. 8-22, e-doc. 840).



     Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a ofensa direta aos incs. X e XII do art. 5º, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 . 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. (...)



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.130-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 



    2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.421.711-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    9. A apreciação dos pleitos recursais também exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF). Não ocorrência. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...)



    2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por essas demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.305.507-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EVASÃO DE DIVISAS. SUPOSTA IDENTIDADE DOS FATOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NAS JUSTIÇAS BRASILEIRA E ESTADUNIDENSE. ALEGADO BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



    2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.239.380-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    10. Sobre a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário nº 625.263/PR (Tema nº 661 da repercussão geral), aos 17 de março de 2022, por maioria, fixou a seguinte tese: ‘São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto’. 



    Por outro lado, esse aludido Sodalício, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Assim, nesses pontos, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 878).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA